Tribunal: STF
Processo: ARE 1580930
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Prova ilícita. Quebra de sigilo bancário determinada por juízo alegadamente incompetente. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto por Leonardo Torres Barbalho contra decisão monocrática pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. A defesa alegou que a quebra de sigilo, determinada por juízo trabalhista supostamente incompetente, resultaria em prova ilícita e na nulidade do processo. Sustentou violação direta ao art. 5º, inc. LVI, da CRFB, bem como inobservância à cadeia de custódia das provas.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da prova por quebra de sigilo bancário determinada por juízo incompetente configura ofensa constitucional direta, apta a viabilizar o recurso extraordinário, e (ii) estabelecer se a admissibilidade da matéria no STF exige o reexame de normas infraconstitucionais e fatos, o que obstaria o conhecimento do apelo extremo.

    III. Razões de decidir

    3. A decisão agravada deve ser mantida quando os fundamentos invocados no agravo regimental não conseguem infirmar os seus motivos, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

    4. A controvérsia relativa à competência do juízo para determinar a quebra de sigilo bancário exige a análise de normas infraconstitucionais (Lei Complementar nº 105, de 2001, e Código de Processo Penal), sendo inviável o recurso extraordinário por ausência de violação constitucional direta.

    5. A eventual ofensa ao art. 5º, inc. LVI, da CRFB — vedação ao uso de provas ilícitas — configura, no caso, violação meramente reflexa, decorrente da interpretação de legislação infraconstitucional, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.

    6. A análise do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado n° 279 da Súmula do STF.

    7. A jurisprudência do STF é firme ao entender que discussões sobre competência jurisdicional, quando baseadas em interpretação de normas infraconstitucionais, não autorizam o manejo do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.